Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705866-40.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULISSES SOUZA RIBEIRO, LOIVA BEATRIZ SCHMIDT SCHIERHOLT APELADO: LOIVA BEATRIZ SCHMIDT SCHIERHOLT, ULISSES SOUZA RIBEIRO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, LOIVA BEATRIZ SCHMIDT SCHIERHOLT, não foi intimada na instância originária para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ID no 77028984, interposto pelo requerido, em desacordo com o disposto no art. 1.010, § 1o, do CPC. Assim, com fundamento nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), e a fim de evitar futura alegação de nulidade por violação ao referido art. 1.010, § 1o, do CPC, o que poderia configurar cerceamento de defesa, intime-se a autora, LOIVA BEATRIZ SCHMIDT SCHIERHOLT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator